Tribunal: TJMT
Processo: 1020681-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
RAI No 1020681-93.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antônio Gouveia de Moraes contra decisão proferida na ação anulatória de negócio jurídico c/c pedido de imissão de posse c/c pedido de tutela antecipada no 5557-75.2020.8.11.0004, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, proposta em desfavor de Massao Isa e Marcos Gonçalves que indeferiu o pedido concessão da tutela
O recorrente contextualiza o recurso esclarecendo que “em 07 de junho de 2019 adquiriu por meio de instrumento particular de transação as algumas quadras da empresa EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA, sendo algumas delas as situadas nas quadras 437 (Matrículas 30.966 à 30.976); 438 (Matrículas 37.340 à 37.348) e 439 (Matrículas 31.022 à 31.047), todos registrados no Cartório da Comarca de Barra do Garças – MT. [...] Ocorre que, ao comparecer ao Cartório de Registro de Imóveis com toda a documentação em mãos, solicitou a averbação de seu nome nas quadras recebidas como pagamento, todavia, o oficial do cartório disse que não poderia fazer averbação nas quadras 437 e 439, motivo pelo qual existia um registro de compra e venda entre o procurador da empresa EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA e os Agravados. ”(Id. 60253968, pág. 3).
Afirma que após a negativa realizou a pesquisa junto aos Cartórios e encontrou “falsificação” a escritura de compra e venda firmada pelos agravados, pois “os Agravados por meio de Escritura Pública de Compra e Venda firmada no dia 28 de outubro de 1999 com o suposto procurador substabelecido Sr. Telmon Augusto de Resende adquiriu os lotes de n. 11 à 20 da quadra 439, matrículas 31.032 a 31.041. Da simples leitura dos documentos apresentados pelo Agravante, verifica-se que em 01 de julho de 1998 a empresa EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA nomeio como procuradora a Sra. TATIANA AUGUSTA REZENDE, na qual era responsável pelos lotes situados nas quadras 436 a 439. Posteriormente, no dia 23 de julho de 1998 a Sra. TATIANA AUGUSTA REZENDE substabeleceu ao Sr. TELMON AUGUSTO DE REZENDE. No dia 18 de novembro de 1998 a Sra. TATIANA AUGUSTA REZENDE e o Sr. TELMON AUGUSTO DE REZENDE, em comum acordo, resolveu renunciar ao substabelecimento recebido pela outorgante. Diante dessa premissa, fica constatada a incapacidade do Sr. TELMON AUGUSTO DE REZENDE ter realizado a venda em 28 de outubro de 1999 da quadra 439, lotes 11 à 20, matrículas 31.032 à 31.041 aos Agravados.” (Id 60253968, pág. 3-4)
Sustenta que se deslocou até a quadra para verificar a situação e ao checar constatou a presença de cercas de madeiras nas quadras 437 e 438 e começou a retirar as cercas, todavia os agravados chagaram dizendo para parar a retirada da cerca.
Assevera que os agravados registraram boletim de ocorrência e procuraram o agravante, oportunidade na qual mostrou aos agravados que “a Escritura Pública de Compra e Venda firmada entre eles e o Sr. Telmon naquela época não detinha validade, uma vez que ele havia renunciado aos poderes outorgados. Em resposta, os Agravados disseram que na questão estariam desocupando os lotes das quadras 437 e 438, uma vez que o contrato de compra e venda firmada compromisso apenas nas quadras 439. ” (Id. 60253968, pág. 4).
Menciona que no dia 24 de julho de 2020 retornou ao local para iniciar a limpeza das quadras, todavia verificou a existência de novas edificações “vindo a encontrar os Agravados que logo disseram que “somente iriam sair de lá com decisão judicial, uma vez que possuia registro na matrícula dos lotes”, em seguida, o Agravante registrou Boletim de Ocorrência (n. 2020.172925)” (Id. 60253968, pág. 5)
Defende que possui o direito a imissão na posse dos imóveis, pois possui título aquisitivo dos imóveis.
Assevera, ainda, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito resta evidenciada, pois está comprovado que “a Escritura Pública de Compra e Venda existente em nome dos Agravados faz jus apenas aos lotes 11 ao 20 da quadra 439. De outro lado, foram registrados os lotes 14 ao 21 da quadra 437 e ocupados de forma ilegal os lotes 12 ao 17 da quadra 438 (Narrativa dos Agravados no Boletim de Ocorrência n. n. 2020.152986).” além disso “há a constatação da propriedade do Agravante Demandante, esta, que de tão certa, sobrepuja-se à simples cognição sumária, chegando à seara da cognição exauriente, o que garante maior certeza a este Douto Juízo.” (Id. 60253968, pág. 14). Por sua vez, o perigo de dano decorre do fato de “privação da posse direta pode trazer prejuízos irreparáveis e de difícil reparação ao terreno, podendo, a título de exemplo, ser o mesmo desvalorizado, como fruto de má conservação do posseiro, ou mesmo acrescido desproporcionalmente, ante a possibilidade de que venham a acrescer-lhe benfeitorias que, certamente, onerarão, em demasia, este proprietário.” (Id. 60253968, pág. 14).
Requer a aplicação do efeito ativo para determinar a saída imediata do terreno, de quem quer que esteja sob sua posse, de forma proteger o objeto da demanda, mediante coação policial, se preciso for, sob pena de multa diária a ser arbitrada. No mérito pugna pela concessão da imissão na posse.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante verifico que estão presentes os requisitos para deferimento em parte do efeito ativo requerido.
A possibilidade do direito é evidente, pois verifico nos autos que a empresa Embra Empreedimentos Brasileiros saldou os seus compromissos com o agravante transferindo entre outros os lotes das quadras 437, 438 e 439 (Id. 60253970, pág. 60).
De outro norte verifico que os agravados adquiriram tão somente os lotes de no 11 ao 20 da quadra 439 (Id. 60253970, pág. 72), logo não têm direito em aos lotes constantes das quadras 437 e 438.
O perigo de dano também está configurado, pois é certo que a manutenção dos lotes na posse dos agravados pode causar prejuízos ao agravante.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, e concedo o efeito ativo requerido determinando a saída imediata do terreno correspondente a quadra 437 e 438 no bairro Jardim Nova Barra Garças na cidade de Barra do Garças/MT, de quem quer que esteja sob sua posse, de forma proteger o objeto da demanda, mediante coação policial, se preciso for, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao valor atribuído a causa.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto